Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. É válido o reconhecimento fotográfico dos réus, vez que ratificado em Juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.
3. A ausência de apreensão dos bens subtraídos em poder do recorrente não conduz à absolvição quando há nos autos outras provas de que ele realmente praticou o delito.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.